Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722681-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ERONDINA DE SOUZA SABINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 66514795) que, nos autos da Carta Precatória que tem por objetivo a realização de prova pericial determinada pelo d. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou impugnação do Agravante ao valor dos honorários periciais. Alega, em resumo, que o valor fixado a título de honorários periciais – R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais) – é elevado, se considerado o trabalho a ser desenvolvido pelo Perito. Afirma ser aplicável ao caso os critérios da Resolução CNJ 232/2016. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Conforme se depreende do relatório, a única questão tratada na r. decisão agravada diz respeito ao valor dos honorários periciais. Cumpre registrar que o feito de origem se refere a carta precatória extraída de um processo que ainda se encontra em fase de conhecimento, no qual a Agravante é demandada acerca do pagamento de danos materiais e morais decorrentes de erro médico (IDs 63458098; 6346197 a 63458128, dos autos de origem). Desse modo, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo, mencionadas no art. 1.015 do CPC/15, não está a decisão que homologa o valor dos honorários periciais em fase de conhecimento, consoante admitido pela própria Agravante. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1127990, 07059756320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à defesa da Agravante decorrente do valor fixado a título de honorários periciais poderá ser objeto de apelação. Assim, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator